Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700174-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DAVID BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator